Tribunal: TJMT
Processo: 1020101-18.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020101-18.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KELEN KARINA LELIS DE ALMEIDA MAINARDES - CPF: 823.200.551-34 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por segurado visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se as lesões decorrentes do acidente de trabalho causaram redução da capacidade laboral do segurado, o que justificaria a concessão do auxílio-acidente
.

III. Razões de decidir

3.
O benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O laudo pericial constante dos autos atesta a inexistência de qualquer redução da capacidade laborativa da parte autora, apontando que as lesões estão consolidadas e não causam limitação no exercício de suas atividades profissionais.

5. A mera existência de lesão ou sequela sem repercussão na capacidade de trabalho não gera direito à percepção do benefício, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 405.410/SP).

6. A impugnação genérica ao laudo pericial, desprovida de fundamento técnico-científico, não possui aptidão para infirmar a conclusão do
expert
judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "
Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível que a sequela decorrente de acidente de trabalho acarrete redução da capacidade laboral do segurado, não sendo suficiente a mera existência de sequela física sem repercussão na atividade profissional que habitualmente exercia
".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 04/10/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
,
interposto por KELEN KARINA LELIS DE ALMEIDA MAINARDES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos de n.° 1020101-18.2024.811.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 280230443):

“Visto,

KELEN KARINA LELIS DE ALMEIDA ajuizou ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pleiteando a concessão do benefício de auxílio-acidente, sob alegação de que sofreu redução parcial e permanente de sua capacidade laborativa em virtude de fratura no tornozelo esquerdo, decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 11/02/2022.

Afirma que, embora tenha recebido auxílio-doença temporário, persiste com sequelas que impactam sua capacidade de trabalho, motivo pelo qual requer a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Decisão de id. 158561620 determinou a realização de prova pericial.

Foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo fora acostado ao id. 174525824.

Instadas as partes a se manifestarem sobre o laudo pericial, somente a parte autora apresentou manifestação ao id. 176548468.

É o relatório. Fundamento e decido.

Da Revelia

O INSS, embora citado, não apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual, decreto a sua revelia sem aplicar-lhe seus efeitos, tendo em vista que a matéria em discussão é de direito indisponível e exige prova técnica para sua análise. Tal entendimento está em conformidade com o disposto no art. 345, inciso II, do CPC.

Do Benefício de Auxílio-Acidente

Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentar redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Para a concessão do benefício, é necessário que restem configurados:
a) qualidade de segurado;
b) ocorrência de acidente de qualquer natureza;
c) consolidação das lesões;
d) redução parcial e permanente da capacidade laboral, em decorrência do acidente

A qualidade de segurada da parte autora e a ocorrência do acidente estão devidamente comprovadas nos autos. No entanto, o elemento essencial para a concessão do benefício – a redução parcial e permanente da capacidade laboral – não restou demonstrado.

O laudo pericial judicial, elaborado pelo perito nomeado, concluiu de forma clara e objetiva que:

·
Não há comprometimento funcional que reduza a capacidade laborativa habitual da autora.

·
A lesão decorrente da fratura do tornozelo esquerdo está consolidada clinicamente.

·
Não foi constatada redução permanente ou incapacidade parcial para o exercício de atividades laborativas.

Ressalte-se que o laudo pericial goza de presunção de imparcialidade e foi elaborado por profissional devidamente habilitado, de modo que não há elementos nos autos capazes de infirmar suas conclusões.

Com efeito
, verifico que foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico-pericial, além de entrevista com o periciado, revelando que as alegações da parte autora não modificam o resultado da perícia, levando em consideração que o laudo está bem fundamentado e, a existência de sequela, com repercussão residual, não significa, necessariamente, que a capacidade laborativa foi reduzida.

A jurisprudência dos tribunais superiores reforça que, para a concessão do benefício de auxílio-acidente, é imprescindível a comprovação de redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Na ausência desse requisito, o benefício não é devido. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. Não comprovado pelo conjunto probatório que o segurado padece de sequela de acidente que enseja redução da capacidade laborativa, é de ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação. (TRF-4 - AC: 50272582820174049999 5027258-28.2017.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2017, SEXTA TURMA).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. DOENÇA OCUPACIONAL. OPERADOR DE MÁQUINAS EM FRIGORÍFICO. SEGURADO QUE APRESENTA PROBLEMAS ORTOPÉDICOS NA COLUNA LOMBAR. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E/OU AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO. JULGAMENTO FAVORÁVEL À PARTE QUE ALEGA. EXEGESE DOS ARTS. 282 E 488 DO CPC/15. MÉRITO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA APTIDÃO PARA O LABOR.
RECONHECIMENTO DE LIMITAÇÃO LEVE DOS MOVIMENTOS. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE FUNCIONAL
. (...) "Para a concessão de qualquer benefício acidentário mostra-se imperativa, além da existência de lesão e a comprovação do nexo de causalidade,
a evidente demonstração de incapacidade ou, ao menos, a redução da capacidade laborativa do postulante e, ausente estas, por meio de perícia judicial enfática, indevida é a concessão da benesse pleiteada"
(TJ-SC - AC: 03029995720178240018 Chapecó 0302999-57.2017.8.24.0018, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 02/07/2019, Terceira Câmara de Direito Público).

No caso em análise, a perícia médica judicial atestou que a autora encontra-se plenamente apta para o exercício de suas atividades laborativas habituais, não havendo, portanto, redução da capacidade que justifique o deferimento do benefício pleiteado.

Da Restituição dos Honorários Periciais

O Estado é responsável pelo custeio dos honorários periciais quando a parte beneficiária da justiça gratuita é sucumbente na demanda e os honorários foram antecipados pela parte contrária, no caso o INSS.

O Código de Processo Civil, em seu art. 95, §3º, dispõe que:

"Quando a perícia for determinada de ofício ou a requerimento de beneficiário da gratuidade da justiça, o pagamento dos honorários periciais ficará sob a responsabilidade do ente público, na forma da lei local, ou, na sua ausência, da União."

Nesse sentido, considerando que os honorários periciais foram antecipados pelo INSS, faz-se necessária a restituição pelo Estado de Mato Grosso, diante da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por KELEN KARINA LELIS DE ALMEIDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Condeno o
Estado de Mato Grosso
a restituir os honorários periciais antecipados pelo INSS, nos termos do art. 95, §3º, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida, que suspende a exigibilidade enquanto perdurarem os requisitos legais para sua concessão.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins.

P.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o laudo pericial reconheceu a existência de limitação leve na eversão/inversão do pé esquerdo, o que, por si só, configura redução funcional do membro afetado.

Argumenta que impugnou oportunamente a prova pericial, considerando a contradição do
expert
ao reconhecer a existência de limitação e, posteriormente, concluir que não houve impacto na capacidade laborativa.

Salienta, nesse contexto, que a segurada exercia a atividade de “
entregadora-moto girl
”, o que lhe exige mobilidade plena dos membros inferiores, força muscular, estabilidade articular, reflexos rápidos e agilidade, de modo que a limitação funcional do membro acarreta dificuldade no desempenho da atividade profissional.

Aduz, nesse contexto, que o auxílio-acidente é devido ainda que discreta ou mínima a redução da capacidade laboral, consoante Tema n.° 416, do STJ.

Por essas razões, requer (ID. 280230445):

“1. O provimento do presente recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, concedendo à Recorrente o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, com o pagamento dos valores devidos desde a cessação do auxílio-doença, acrescidos de juros e correção monetária.

2. O reconhecimento da aplicação do Tema 416 do STJ, reafirmando que a redução funcional leve constatada no laudo pericial é suficiente para a concessão do benefício, em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

3. Subsidiariamente, caso não seja concedido o benefício de imediato, seja determinada a realização de nova perícia médica, a ser conduzida por especialista em ortopedia e traumatologia, ante as contradições e inconsistências do laudo pericial atual, nos termos do art. 480 do CPC.

4. A anulação da sentença na hipótese de o Tribunal entender que houve cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para nova instrução processual, garantindo a ampla defesa e o contraditório, conforme art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

5. O prequestionamento expresso das matérias suscitadas, com base nos dispositivos mencionados no presente recurso, visando a eventual interposição de Recurso Especial ao STJ e Recurso Extraordinário ao STF, nos termos do art. 1.025 do CPC e das Súmulas 282 e 356 do STF.

6. A condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, considerando o caráter alimentar da verba e a atuação processual da Recorrente para a obtenção de seu direito.

7. Por fim, pugna-se pela prioridade na tramitação do presente recurso, tendo em vista que se trata de matéria de cunho previdenciário, envolvendo verba de caráter alimentar, de acordo com o art. 1.048, inciso I, do CPC”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação quanto ao mérito recursal, pois entender que inexistem interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do
Parquet
nos autos (ID. 283112868).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por KELEN KARINA LELIS DE ALMEIDA MAINARDES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos de n.° 1020101-18.2024.811.0002, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILÍO-ACIDENTE
”, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando que em decorrência de acidente de trabalho percebeu auxílio-doença pelo período compreendido entre 26.02.2022 a 30.07.2022, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida (ID. 280230437).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

A respeito da capacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela inexistência de redução da capacidade para o para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 280230437):

“[...]

4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de sequela de fratura do tornozelo esquerdo, submetida ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

[...]

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta lesão consolidada, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual
.

[...]

7. Pode o Sr. Perito responder se a parte periciada necessita de um maior tempo para realizar algumas das tarefas da função de SERVIÇOS GERAIS, AINDA QUE DE FORMA MÍNIMA?

Resposta: Não constatado.

8. Pode o Sr. Perito responder se com as sequelas identificadas a parte autora apresenta manifestação dores ou algum incômodo no membro lesionado ao realizar determinadas tarefas ou movimentos exigidos para a execução da função habitual exercida na data do acidente, AINDA QUE DE FORMA MÍNIMA?

Resposta: Não constatado.

[...]

10. Caso constatada diferenças da amplitude goniométrica do membro afetado no acidente, comparado com o membro sadio/normal, essa limitação da amplitude do movimento, pode repercutir na capacidade laborativa da parte autora como: ( ) Redução da capacidade laborativa da parte autora - mínima ou leve ( ) Redução da capacidade laborativa da parte autora Moderada ( )Redução da capacidade laborativa da parte autora Grave

Resposta: Não constatado.

11. A parte autora apresenta limitação funcional parcial para realizar movimentos de extensão e flexão em decorrência da FRATURA DE TORNOZELO ESQUERDO? Gentileza afirmar ainda que mínimo?

Resposta: Não constatado.

12. A parte autora apresenta perda parcial da força em decorrência da FRATURA DE TORNOZELO ESQUERDO quando comparado ao membro?

Resposta: Não constatado.

13. A parte autora apresenta instabilidade articular em decorrência da FRATURA DE TORNOZELO ESQUERDO?

Resposta: Não constatado.

14. A parte autora, à época do acidente, laborava como SERVIÇOS GERAIS, desempenhando atividades de FRATURA DE TORNOZELO ESQUERDO. É possível afirmar, que, para realizar essas atividades, com a existência das sequelas pós acidente, a parte autora apresente uma redução de sua capacidade laboral parcial para realizar essas atividades, haja vista, que apresenta limitações de movimentos em decorrência da FRATURA DE TORNOZELO ESQUERDO, AINDA QUE CONSTATADO O GRAU MÍNIMO?

Resposta: Não constatado.

15. Por exemplo, pode-se afirmar que há uma limitação parcial para exercer essas atividades pós acidente, comparado outro membro colateral, quando a parte autora emprega mais força como membro afetado no acidente para carregar peso? Gentileza atestar se existe uma diminuição da capacidade laboral para o exercício dessas funções, ainda que seja considerado mínimo?

Resposta: Não constatado.

16. A sequela ou lesão dos membros afetados se enquadra em alguma das situações discriminadas no anexo III do decreto 3048/99?

Resposta: Não constatado.

17. Caso seja constatada uma limitação leve ou mínima, é possível afirmar, que de um total de 100%, da capacidade funcional do membro afetado, também houve uma redução mínima ou leve da capacidade de trabalho da parte autora?

Resposta: Não constatado.

18. Se negativo o quesito anterior, este I. Perito conseguiria afirmar com 100% de certeza que não há prejuízo à saúde da parte Autora (em relação ao membro afetado) de forma que não existe NENHUM tipo de limitação/déficit funcional CONSIDERANDO em atribuir uma avaliação de 0% à 100%? E ainda, qual o método científico utilizado para alcançar tal entendimento?

Resposta:
Não constatado redução permanente na capacidade laborativa habitual, de acordo com o exame clínico-pericial
”. (Grifo nosso).

Assim, não se constata, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Além disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que foi reconhecida a existência de “
limitação leve ne eversão/inversão do pé esquerdo”
, o
expert
foi enfático ao admitir que não há repercussão na capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida.

A limitação de mobilidade defendida pela parte apelante, portanto, não se confunde com a limitação profissional, previamente refutada pela prova técnica. Em outras palavras, o perito judicial esclareceu que as lesões decorrentes do infortúnio laboral deixaram sequelas. Todavia, não admitiu tais elementos como redutores da capacidade para o exercício da atividade profissional da segurada à época do acidente.

Nesse contexto, perfaz curial pontuar que a lesão passível de indenização acidentária é aquela que tem repercussão negativa na capacidade do obreiro, ou seja, que demanda maior esforço no exercício da atividade laboral, não identificada na espécie.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Recepcionista. Fratura no osso escafoide do punho esquerdo. Acidente de trajeto. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. O vistor constatou haver discreta (muito leve) redução da mobilidade para flexão e extensão do punho esquerdo. Demanda por maior esforço e lesão mínima que são indenizáveis, desde que haja redução da capacidade de trabalho, situação não verificada no caso em exame. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Ônus da prova da autora. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, quanto à sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido”.

(TJ-SP - AC: 10716396720218260053 SP 1071639-67.2021.8.26.0053, Relator: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 08/11/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2022).

Outrossim, a despeito da impugnação à perícia médica realizada em juízo, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Da análise do laudo pericial, ao contrário, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

Ademais, mister salientar que não se desconhece do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1.109.591/SC. Todavia, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Dessa maneira, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025